Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-26.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. IRREGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme a nova sistemática processual civil, o pedido de antecipação da tutela recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, a fim de regularizar a sua representação processual não sana na forma determinada os vícios apontados, ensejando, desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.